Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709671-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO REGIS DANTAS DECISÃO Ao receber o presente agravo de instrumento, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 33986790): “A agravante-executada interpôs o AGI no 0736513-22 contra a mesma decisão questionada no presente recurso, razão pela qual vislumbra-se a possibilidade de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-executada para manifestar-se, em cinco dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso.” Em cumprimento, a agravante-executada apresentou esclarecimentos (id. 34094364). É o breve relato. Decido. Examinados os autos originários, constata-se que o Juízo a quo proferiu r. decisão (id. 108047557), em 10/11/2021, na qual rejeitou a impugnação à penhora do imóvel. Da decisão supracitada, a executada, em 16/11/2021, opôs embargos de declaração (id. 108613744). E, no mesmo dia 16/11/2021, a executada interpôs agravo de instrumento, AI 0736513-22.2021.8.07.0000, distribuído ao em. Des. Esdras Neves, desprovido pela 6a Turma Cível na 4a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/02 a 23/02). A agravante-executada manifestou ciência sem recurso em 13/3/2022. Em 29/03/2022, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, para impugnar exatamente a mesma r. decisão (id. 108047557, autos originários), que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel. E, na sua manifestação, a agravante-executada asseverou que “não ataca a mesma decisão combatida no AGI no 0736513-22.2021.8.07.0000. Na verdade, combate a nova decisão, que foi produzida pelo efeito substitutivo do Acórdão proferido” (id. 34094364). No entanto, a alegação acima é descabida, pois não houve nova decisão proferida pelo i. Juízo a quo, e o pronunciamento exarado no acórdão do AI 0736513-22.2021.8.07.0000 foi de mérito, in verbis: “Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel localizado à QE 40, Rua 22, Lote 04, Apartamento 204, Guará II, Distrito Federal, recaia apenas sobre a quota-parte de 50% da agravante devedora.” Diante do presente contexto, é evidente que a executada se insurge, neste recurso, contra r. decisão que já foi impugnada, sendo patente a preclusão consumativa para o ato e a violação ao princípio da unirrecorribilidade. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora